Tribunal: CARF
Processo: 11080.738274/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 22/03/2013
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010, alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.738274/2018-86
ACÓRDÃO
3001-003.251 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASILCENTER COMUNICACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 22/03/2013
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. § 17
DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI
no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF
no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de
repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos
julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no
arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.251 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738274/2018-86
2
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel
(substituto integral), Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Ausente o conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, substituído pelo conselheiro Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Por economia processual, transcreve-se abaixo o Relatório do Acórdão no 108-
003.953 - 29a TURMA DA DRJ08:
Trata-se da Notificação de Lançamento eletrônica no NLMIC - 7523/2018, de
14/09/18, a fls. 002/003, de multa isolada no valor de R$ 61.826,99, contra o
contribuinte em epígrafe, decorrente de compensações declaradas e não
homologadas, no valor total de 123.653,97, conforme a primeira PERDCOMP
entregue no 07285.13831.220313.1.3.04-3637, de 22/03/2013, e os demais
documentos dos autos do processo administrativo no 16682.901681/2013-66,
multa essa aplicada com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996,
com alterações posteriores.
Cientificada do lançamento por via postal em 10/12/2018, fl. 006/006, o
interessado apresentou em 03/01/2019 (Termo de Solicitação de Juntada de fl.
009/009) a impugnação de fls. 010/026, sintetizada nos itens a seguir.
Acerca da situação do processo de crédito, foi verificado em consulta às
manifestações da unidade de origem e aos sistemas que existe decisão de órgão
julgador naquele processo e, ao final do voto, será analisado eventual impacto
daquela decisão no presente processo.
Sustenta a tempestividade da impugnação.
Expõe a impossibilidade de lançamento de multa caracterizada a boa-fé e na
inexistência de dolo quanto às compensações pleiteadas, considerando que a
compensação é um ato lícito e representa exercício regular de um direito.
Pugna pela inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada por violação a
princípios e institutos jurídicos: proporcionalidade, razoabilidade, direito de
petição e proibição de sanção política.
Sustenta a inaplicabilidade da multa a partir do reconhecimento de repercussão
geral quanto ao tema em decisão proferida no RE 796.939/RS e na existência da
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.251 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738274/2018-86
3
ADIN 4.905, que implicariam na eventual suspensão do processo até a decisão
final judicial correspondente.
Pleiteia a suspensão da exigibilidade da multa até a decisão definitiva quanto aos
valores não homologados.
Traz jurisprudência e/ou decisões administrativas.
Requer que as notificação, intimações e/ou publicações sejam feitas e remetidas
em nome de seus procuradores.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), em decisão não
ementada, julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário,
em síntese sob os seguintes argumentos (fls. 122/131):
i)
legalidade e inexistência de elemento subjetivo na hipótese legal;
ii)
impossibilidade de apreciação de inconstitucionalidade e ilegalidade;
iii)
posição do Judiciário sobre o tema – ADI 4905 pendente de julgamento pelo
STF;
iv)
o local legalmente determinado para o recebimento de intimações, por via
postal, é aquele fornecido pelo sujeito passivo como seu domicílio tributário,
incluído aí o domicílio tributário eletrônico; e
v)
reduzir o valor da multa na proporção dos débitos do processo vinculado,
cuja manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte.
Cientificada em 21/12/2020, a recorrente apresentou recurso voluntário em
18/01/2021 no qual alega (fls. 139/155):
i)
o necessário sobrestamento do processo administrativo enquanto não
julgado em definitivo a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e o
Recurso Extraordinário no 796.939/RS – Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1/14; e
ii)
que a multa prevista no parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96 viola
o direito de petição, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e
constitui espécie de sanção política inconstitucional porque implica
cerceamento da liberdade de exercer uma conduta lícita.
Ante o exposto requer provimento ao recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.251 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738274/2018-86
4
VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste colegiado,
de forma que o conheço.
2. Mérito
Tendo em conta que o processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, entendo
desnecessário trazer os argumentos da recorrente e analisá-los, uma vez que a referida multa foi
julgada inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de
20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
De acordo com o artigo 99 do RICARF, as decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Assim, me valho do referido dispositivo para aplicar a tese fixada pelo STF ao
presente caso e dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o auto de infração.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 249
DF CARF MF
Original